Tribunal: TJMT
Processo: 1011919-26.2024.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011919-26.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO VILALBA MARI - CPF: 894.600.731-15 (APELANTE), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), JHONATAN MAXIMO SILVA - CPF: 063.793.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE ROSA GIEGA BARROS - CPF: 025.442.521-62 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA GOMES BARROS - CPF: 936.838.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 544.941.921-04 (VÍTIMA), VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA - CPF: 229.296.811-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Pleitos absolutório e desclassificatório. Improcedência. Suficiência probatória. Desclassificação para o delito de receptação que não comporta provimento. Condenação fundamentada. Pena-base que deve ser mantida. Réu portador de maus antecedentes. Fração de aumento (1/8 aplicado sobre a diferença das penas mínima e máxima) que encontra respaldo jurisprudencial. Manutenção da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP. Agravante de natureza objetiva. Desconhecimento da idade da vítima que não repercute na aplicação da agravante. Regime de pena. Reincidência que autoriza a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, III, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa.

II.
Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se existem provas suficientes da materialidade e autoria em relação ao crime de furto; (ii) verificar se a exasperação da pena-base foi justificada
e se foi proporcional à infração penal
; (iii) apreciar se a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP foi adequadamente aplicada; (iv) analisar se o regime inicial de pena (fechado)
foi corretamente fixado.

III.
Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por depoimentos e imagens de câmeras de segurança, comprova de forma segura a autoria delitiva, afastando a tese de insuficiência probatória.

4. A desclassificação para o crime de receptação não é viável, pois restou demonstrada a participação ativa do apelante no delito de furto.

5. Pena-base que não comporta reparos, eis que o apelante é portador de maus antecedentes criminais.

6. A agravante prevista no art. 61, II, "h" do Código Penal foi corretamente aplicada, dado que uma das vítimas era idosa ao tempo dos fatos, sendo irrelevante o conhecimento prévio da condição etária pelo agente.

7. A fixação do regime inicial fechado pelo Magistrado
a quo
é medida adequada, considerando a reincidência do apelante.

IV.
Dispositivo

8.Recurso desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155 e art. 180, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2095884 PR 2023/0325131-7, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, 12/12/2023; TJMT - RAC: 10116550320248110042, Relator.: Helio Nishiyama, Data de Julgamento: 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Vilalba Mari,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, inicialmente, a fragilidade das provas de autoria. Argumenta que a condenação do apelante se baseou em frágeis elementos indiciários, especialmente em imagens de câmeras de segurança que, segundo a tese defensiva, não permitem a identificação segura do agente, razão pela qual requer a sua absolvição.

Subsidiariamente, pelos mesmos fundamentos, pleiteia a desclassificação para o crime de receptação imprópria.

Requer-se, ainda, a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal. Para tanto, ressalta que o apelante é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, circunstâncias que, segundo a Defesa, não foram valoradas adequadamente na sentença.

Cumulativamente, pugna pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, aduzindo que o réu não tinha conhecimento acerca da idade da vítima (maior de 60 anos).

Por fim, almeja a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, sustentando que a reprimenda foi fixada em patamar inferior a quatro anos, não havendo elementos concretos que justifiquem a imposição do regime fechado (Id. n. 269610853).

A douta Promotora de Justiça, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. n. 269610857).

De igual modo, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se contrariamente aos pleitos defensivos, sintetizando o parecer nos seguintes termos:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado [Artigo 155, § 4o, c/c art. 61, II, alínea ‘h’, ambos do Código Penal] – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do apelante sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório – Inadmissibilidade – Farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – delação – Inviabilidade da desclassificação para o delito de receptação imprópria - 2. Pleito pela exclusão da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘h’, do CP – Impossibilidade – A agravante do crime praticado contra idoso independe de prévio conhecimento do agente criminoso – 3. Pretendido cumprimento de pena em regime mais brando –Inviabilidade - Apelante é reincidente, devendo cumprir regime inicial fechado, mostra-se o mais adequado - decisão monocrática devidamente fundamentada – Pelo desprovimento do recurso.” (Id. N. 281394872).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Contudo, os
pleitos absolutório
e
desclassificatório
não comportam provimento.

No caso em exame, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Thiago Vilalba Mari, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado, nos seguintes termos:

"No dia 08 de agosto de 2024, por volta das 22h30min, na Rua Teles Pires, no1051, Bairro Village, na cidade de Sorriso/MT, o denunciado Thiago Vilalba Mari, mediante fraude, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) geladeira, da marca Brastemp; 01 (uma) televisão, da marca Samsung, de 75 polegadas; 01 (uma) fritadeira Air Fryer; 02 (dois) criados-mudos; 01 (um) ventilador e 01 (uma) cabeceira de cama, bens que avaliados em aproximadamente R$9.226,00 (nove mil, duzentos e vinte seis reais), em prejuízo das vítimas Kátia Cristina de Souza e Vitor Carlos de Souza Vieira.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, agindo com manifesto desejo de subtrair o patrimônio alheio, dirigiu-se até a residência das vítimas, utilizando para tanto, do seu veículo marca Jeep, modelo Renegade, de cor preta, momento em que, mediante fraude, consistente em utilizar um mecanismo eletrônico (não apreendido) para abrir o portão eletrônico que guarnecia o imóvel, ingressou na varanda/garagem da residência.

Ato contínuo, o denunciado galgou o interior do imóvel, quando, então, passou a separar os objetos que seriam subtraídos.

Posteriormente, o denunciado carregou os bens acima descriminados no veículo SUV, deixando o local na posse res furtiva.

Por fim, apurou-se que o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, no caso, o ofendido Vitor Carlos de Souza Vieira, eis que nascido aos 14/04/1962." (Id. n. 269610779).

A materialidade do crime encontra-se inequivocamente comprovada pelo: (i) boletim de ocorrência (Id. n. 269608786), (ii) auto de avaliação dos bens subtraídos (Id. n. 269610772), (iii) imagens captadas por câmeras de segurança (Id. n. 269608797-

269610757).

No que se refere à autoria, depreende-se dos autos que as investigações policiais tiveram início em 9 de agosto de 2024, após a testemunha
Ivone Rosa Giega
, diarista da residência alvo da subtração, encontrar o imóvel arrombado e comunicar, de imediato, o desaparecimento de diversos bens de significativo valor. Segundo seu relato:

“Que, no dia 09 de Agosto por volta das 14horas a depoente pegou a chave na recepção da Clínica Inemat, sendo que pegou a chave com a funcionária Crisnaira, que lhe entregou a chave e dirigiu-se a casa, chegando ao local, percebeu que o portão que é de elevação estava um pouco aberto, sendo que então entrou no imóvel pela porta dos fundos, sendo que a porta estava fechada na chave, e como foi pedido para a depoente começar a limpeza pelo quarto a depoente foi até o quarto, quando viu que a televisão, não estava na parede então desconfiou que o imóvel poderia ter sido furtado, diante dos fatos a depoente dirigiu-se até a Clínica, onde comunicou os fatos para a Andreia, que é administradora da Clinica e Andreia, comunicou os fatos para a Katia, sendo que após isso a depoente, retornou para a casa onde realizou a limpeza normalmente; Que, quando a depoente terminou a limpeza do imóvel, foi até a porta dos fundos da cozinha que estava apenas encostada, porém, não tinha nenhum sinal de arrombamento na porta e nem no portão; Que, a depoente esclarece que nem chegou a ver os móveis que foram subtraídos da casa; Que, após tal incidente o casal mudou-se do imóvel.” (Id. n. 269608793).

Diante dos fatos, a coproprietária do imóvel,
Kátia Cristina de Souza
, foi acionada e, ao verificar pessoalmente o cenário, constatou que parte dos eletrodomésticos e objetos de uso pessoal haviam sido furtados. Nas palavras da vítima, em sede policial:

“Que, a declarante teve conhecimento do Furto, no imóvel que haviam alugado através do seu marido Vitor, onde a pessoa de Aandreia, enfermeira da Clínica, que foi comunicada por Ivone, sobre o Furto, onde então Andreia, relatou para Victor, sobre o furto no imóvel e que haviam subtraído praticamente tudo do imóvel, subtraindo objetos tais como: uma geladeira, marca brastemp, uma televisão marca samsung 75 polegadas, uma air fyer, uma cabeceira de cama, dois criados mudos, um ventilador, marca britania turbo; Que, pelas imagens de circuito de segurança obtidos do vizinho foi possível ver um carro parando na frente da casa e um indivíduo ingressando no local e logo saindo.” (Id. n. 269610765).

As vítimas
Katia Cristina de Souza
e
Vitor Carlos de Souza Vieira,
na fase judicial, confirmaram que, no dia 8.8.2024, tiveram a casa furtada, transcrevo:

“informou, resumidamente, que compraram uma casa em Sorriso e, após, a mobiliaram com alguns móveis. Entretanto, quando estava em Cuiabá, recebeu a notícia, de sua funcionária, que parte desses móveis haviam sido furtados. Verificou, por meio de câmera de seguranças, a chegada de um veículo conduzido por uma pessoa que não é possível identificar, adentrando ao imóvel com facilidade. Não sabe o meio que foi utilizado, mas ficou sabendo poderia ter sido utilizado algum controle. Afirmou que não conhece a pessoa de Thiago.”
(Katia Cristina de Souza)

“teve os móveis de sua casa furtada, sendo eles 01 televisão de 75 polegadas, uma geladeira, 02 criados mudos e 01 ventilador. Informou que fora informado por sua funcionária, que percebeu o ocorrido, tendo verificado pelas câmeras de seguranças de vizinhos e próximas ao local a chegada de um carro (Jeep Renegade) que abriu o portão eletrônico com um controle da casa, que colocou o veículo para dentro e, depois de um tempo, ‘carregado’, saiu. Afirmou que não conhece o acusado, e que não sabe se ele realizou algum serviço no imóvel. Disse também que fora restituído somente a geladeira, com defeito, e criados mudos.” (Vitor Carlos de Souza Vieira)

O
policial civil
Joicimar Barbosa Nascimento
, responsável pela condução da investigação, relatou em Juízo que a equipe procedeu ao levantamento de imagens de câmeras de vigilância instaladas nas imediações da residência e em pontos estratégicos da malha urbana.

Mencionou que, a partir da identificação do modelo e da placa do veículo registrado nas filmagens, foi possível constatar que o automóvel pertencia a
Thiago Vilalba Mari
,
indivíduo já conhecido dos investigadores por envolvimento anterior em crimes patrimoniais.

Asseverou, ainda, que as diligências prosseguiram com a análise do percurso captado por outras câmeras de segurança (públicas e privadas):

“desdobrando-se as investigações, identificou pelas câmeras de segurança o veículo Jeep Renegade de cor preta, que chegou no local do fatos, ingressando no interior, e após saindo. Adiante, salientou que, no decorrer das investigações, teria avistado Thiago usando o veículo com as mesmas características do visto pelas câmeras, de modo que empreendeu diligências, conseguindo o trajeto percorrido pelo veículo chegando na residência do suspeito, onde é possível verificar o porta malas aberto carregando uma geladeira, televisão e criado mudo. Verificou também que, tempo após, o acusado teria saído da residência e, em pesquisas, verificaram que o veículo teria se deslocado para a cidade de Lucas do Rio Verde, cidade onde reside a namorada do suspeito, onde lá provavelmente teria deixado algum bem. Assim, asseverou que o acusado praticou o furto, porquanto teria conhecimento para programar controles, inclusive quanto a manutenção de portões eletrônicos. Informou que, por ter laborado na Comarca de Lucas do Rio Verde, cidade onde Thiago também residia, conhecia o seu modus operandi, porquanto lá também teria praticado outros ilícitos semelhantes, valendo do conhecimento técnico que possuía sobre a manutenção de portões eletrônicos e de serviços prévios que fazia nas residências. Nisso, salientou que fora possível identificar Thiago pelas câmeras de segurança, e que esse teria praticado o ilícito sozinho. Disse também que, embora tenha conversado com todos que tiveram acesso ao controle remoto, não obteve êxito em identificar quem deu acesso do controle ao acusado para configurar, uma vez que há controles no mercado que copiam a frequência, encostando um ao outro. Também esclareceu que Thiago, ao entrar na residência, teria ‘arrombado’ a janela e retirado os bens por uma das portas da cozinha que somente abria pelo lado de dentro. Esclareceu que, por cerca de 03 (três) dias, aguardaram a chegada do suspeito, que estava em Lucas do Rio Verde, para efetuar sua prisão, ficando a equipe policial em locais próximos da residência, de modo que, quando de sua chegada, efetuaram sua prisão e, com a chave do acusado, ingressaram no interior do imóvel, onde encontraram parte dos bens, isto é, a geladeira e os criados mudos, estando os criados mudos em seu quarto, sendo que no momento tiraram foto dos bens e encaminharam para a vítima, que imediatamente os reconheceu. Por fim, explanou que identificou ser Thiago em razão do veículo, estatura, jeito de andar e pelo fato de já conhecer o Thiago e seu modus operandi em razão de investigações feitas em Lucas do Rio Verde por crimes também praticados por ele lá. Aludiu que Thiago, em sede policial, teria atribuído a culpa à um colega, porém, em diligências, constataram a chegada de 02 (dois) homens e 01 (uma) mulher na residência aproximadamente 20 (vinte) minutos após, utilizam a casa mas saem, sendo que Thiago chega na residência, descarrega os móveis e sai.” (transcrição extraída do Id. n. 269610845 - Pág. 5).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Victor Barbosa Lima
relatou, em juízo, que:

“fez parte da investigação policial relativa ao fato, de modo que, ao tomar conhecimento desse furto, teria empreendido diligências no local, colhendo as declarações de uma das funcionárias da vítima, que relatou que quando outra funcionária fora fazer a limpeza na residência e percebeu que alguns pertences (móveis) não estariam mais aos locais. Ou seja, colheu as declarações dos envolvidos, inclusive vídeos de câmeras de seguranças próximas do local, onde fora possível verificar a chegada do suspeito em um carro, Jeep Renegade Preto, com características específicas. Dos vídeos, é possível verificar que, em dado momento, o suspeito teria saído do veículo, adentrado a residência sem dificuldades, possivelmente com um controle eletrônico em mãos, percebendo que ele fica certo tempo dentro da residência e entra com o veículo de ré na residência, começando a fazer o carregamento dos bens, sendo elas geladeiras, televisão, dois criados mudos e uma air fryer. Desse modo, começaram a documentar todas essas informações. Identificaram que o portão não possuía sinais de arrombamento, mas que o suspeito teria utilizado métodos de destreza para ingressar no interior da residência, tão pouco pelo fundo. Informou, por fim, que também obteve, através de câmeras de segurança, o trajeto percorrido pelo carro (com as mesmas características), onde é possível constatar o bairro onde o suspeito reside, sendo possível verificar pelos circuitos de segurança próximos, a passagem do veículo com o porta malas aberto, com a geladeira dentro do carro e ingresso na residência do suspeito.” (transcrição extraída do Id. n. 269610845 - Pág. 4).

Verifica-se, portanto, que o monitoramento técnico viabilizou o mapeamento completo do deslocamento do veículo, desde o imóvel subtraído até o domicílio do apelante, compatível com a faixa horária dos fatos e com a logística da subtração.

O
minucioso
Relatório Investigativo n. 2024.13.75698
descreve pormenorizadamente a dinâmica da empreitada delitiva:

“Dirigimo-nos ao local dos fatos, situado na Rua Teles Pires, no 1051, bairro Residencial Village, com o intuito de obter imagens de câmeras de segurança que pudessem registrar o ocorrido. Constatou-se que a residência alvo do furto não possui câmeras de monitoramento, pois a vítima havia recentemente locado o imóvel e ainda se encontrava no processo de montagem dos móveis.

Entretanto, verificou-se que uma residência vizinha está equipada com câmeras de segurança que capturaram imagens relevantes para a investigação. Nas gravações, registradas no dia 08/08/2024 às 22:36:40, é possível observar um veículo de cor preta, marca Jeep, modelo
Renegade, transitando pela rua e estacionando em frente à residência alvo. Em seguida, um indivíduo do sexo masculino desce do veículo e se posiciona diante da residência. De posse de um controle remoto, o indivíduo abre o portão eletrônico, adentra o quintal do imóvel, e em seguida fecha o portão, com o intuito de não ser visto.”
(Id. n. 269608796)

Chama atenção o fato de que não foram constatados sinais de arrombamento no portão eletrônico da residência, o que, segundo os investigadores, denota a utilização de controle remoto compatível ou outro mecanismo de fraude eletrônica.

Essa circunstância guarda coerência com o histórico profissional do réu, que atuava na instalação de sistemas de segurança eletrônica — o que reforça a presunção de que detinha conhecimento técnico para violar ou duplicar o comando do portão automatizado.

Na tentativa de afastar sua responsabilidade, o apelante
Thiago V. Mari
atribuiu o uso do automóvel a Jhonatan Máximo Silva (ex-colega de trabalho):

“Que, em relação ao Furto, apurado no IP, o interrogando esclarece que: o veículo Jeep Renegade, placa FXA-9A27, é de sua propriedade, sendo que ‘pegou o carro para assumir as Parcelas’; Que, utiliza o veículo retro citado para trabalhar; Que, o interrogando nega a pratica do Furto em tela; Que, o interrogando esclarece que na data dos fatos, estava em sua residência e que emprestou o veículo para uma pessoa com prenome de Jonathan, que trabalhou com o interrogando em mês pretérito pelo período de uma semana, porém, de 20 de julho de 2024 após o dia 10 de Agosto de 2024, quando então Jonathan, quando então Jonathan, pegou o veículo do interrogando emprestado no dia 08 de Agosto de 2024 e retornou com o veículo e no interior do veículo estava a geladeira, os criados mudos, não viu mais nenhum objeto ser descarregado naquela noite; Que, em relação as outras pessoas que chegam no imóvel logo após, chegaram mais três pessoas, sendo que não sabe declinar quem são; Que, o interrogando esclarece que após a chegada de Jonathan na sua casa, o interrogando saiu do seu quarto e foi para Lucas do Rio Verde, pois, todos os dias a noite vai para a casa da sua ex-namorada, que mora naquela cidade; Que, o interrogando esclarece que, possui nota fiscal do aspirador de pó, marca electrolux; Que, a geladeira e os criados mudos ficaram em sua casa, pois Jonathan iria buscar em sua casa, inclusive tinha um colchão dele em sua casa, sendo que Jonathan, havia pedido o carro emprestado para tirar os móveis dele de sua casa, mas, o interrogando não emprestou.” (Id. n. 269610760).

Todavia,
Jhonatan Máximo Silva
foi ouvido em juízo, ocasião em que refutou essa hipótese de modo categórico:

“(...) Que, o interrogando não praticou nenhum Furto utilizando o veículo Jeep/Renegade, cor preta, de propriedade do THIAGO. Que, no dia 08 de Agosto/2024 o declarante foi até a casa do Thiago, por volta das 18:30/19horas, quando foi buscar a funcionária dele e levá-la embora para a casa dela, sendo que somente retornou na casa do Thiago já era ‘meia-noite e poucos’, sendo que retornou até a casa do Thiago, para festar, indo embora já madrugada, sendo que no momento que chegou no imóvel Thiago, não estava mais, já tinha ido para Lucas do Rio Verde, onde ele tinha uma namorada; Que, após a madrugada do dia 08 para 09 de Agosto de 2024, o declarante foi na casa do Thiago, apenas no dia 11 de Agosto de 2024; Que, na noite do dia 08, quando chegou na casa do Thiago, percebeu que tinha uma geladeira na área de festa; Que, não faz ideia por quais motivos Thiago, imputou o crime ao declarante.” (Id. n. 269610767).

Trata-se, pois, de um acervo probatório harmônico, substancial e convergente, apto a comprovar de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitiva, afastando qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do réu pela subtração dos bens móveis pertencentes às vítimas Katia C. e Vitor C. de Souza.

Aliás, é importante destacar o brilhante trabalho investigativo realizado pelos Policiais Civis Andrey Matheus Vaz O. de Souza, Hagatha Nayara O. dos Santos, Joicimar da Silva Nascimento e Victor Barbosa Lima, eis que, como já mencionado, tiveram êxito em reconstruir integralmente o trajeto percorrido pelo acusado, desde o momento da prática delitiva até a ocasião do depósito dos bens subtraídos.

Em resumo, diante da suficiência de provas da materialidade e da autoria delitiva e em virtude da fragilidade da versão defensiva, mantenho a condenação do apelante.

A Defesa almeja, ainda, o
reajuste

da pena-base
, ao argumento de que não existem circunstâncias desfavoráveis ao apelante.

Sem razão, contudo.

A douta Magistrada singular recrudesceu a pena basilar do apelante na fração de 1/8 (um oitavo), em virtude de ele ostentar maus antecedentes, nos seguintes termos:

“Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
, do Código Penal temos: A culpabilidade do réu é própria do tipo penal incriminador. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que o acusado possui condenações transitadas em julgado: (i) nos autos de n. 0000544-18.2009.8.11.0025; (ii) nos autos de n. 0005213-59.2015.8.11.0040; (iii) nos autos de n. 0005229-68.2009.8.11.0025; (iv) nos autos de n. 0001670-74.2010.8.11.0088 e; (v) nos autos de n. 0002652-76.2017.8.11.0045; todos unificados e em execução no PEP n. (SEEU), razão pela qual passarei a valorar as 03 (três) primeira nesta fase, e as remanescentes na segunda fase. No que tange a conduta social e a personalidade do réu, verifico que não há nos autos elementos que possam aferi-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são próprios do crime. Por fim, o comportamento da vítima resta indiferente. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (antecedentes).” (Id. n. 269610845 - Pág. 11).

Consoante se verifica no Relatório de Antecedentes Criminais, acostado no Id. 269610781, o apelante, ao tempo da sentença, ostentava condenações definitivas por fatos pretéritos, nas seguintes ações penais vinculadas ao Executivo de Pena n. 0007586-63.2015.8.11.0040.

Portanto, verifica-se que o Juízo
a quo
adotou fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base imposta ao sentenciado, não sendo cabível, por esse motivo, qualquer readequação da reprimenda.

Ressalta-se, ainda, que a fração de aumento adotada na sentença, qual seja, 1/8 (um oitavo aplicado sobre o intervalo das penas máxima e mínima cominadas), encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).”

No mesmo sentido, trago julgado deste Egrégio Tribunal:

“Direito penal. Apelação Criminal. Homicídio privilegiado qualificado. Consequências do crime. Índice fracionário utilizado na pena-base. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado (art . 121, § 1o c/c § 2o, IV, do Código Penal), à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, com fixação de reparação mínima de danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questões em discussão 2 (...) III. Razões de decidir 3.(...) . 4. (...) 5. A fixação da pena-base é ato discricionário do julgador, desde que motivado, sendo legítima a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal como critério de exasperação, especialmente quando baseada em fundamentação concreta.
6. A jurisprudência admite tanto o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto o de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena cominada, cabendo ao magistrado escolher o mais adequado às circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e teses 7 . Recurso desprovido. Teses de julgamento: ‘1. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado que a vítima deixou filhos menores, ampliando os efeitos danosos do delito. 2 . É válida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal para exasperação da pena-base, desde que acompanhada de fundamentação idônea e proporcional aos fatos do caso concreto.’(...)

(TJMT - RAC: 10012198020208110088, Relator: Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 09/04/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025).” Destaquei.

Com essas considerações, a pena basilar deve ser mantida.

De igual modo, o
pleito de afastamento da agravante
referente à senilidade da vítima não deve ser acolhido.

A Magistrada sentenciante, na segunda fase da dosimetria, aplicou em desfavor do réu as agravantes previstas no art. 61, inc. I (reincidência) e inc. II, alínea ‘h’ (vítima idosa), do Código Penal, nos seguintes termos:

“Na segunda fase, inexiste circunstância atenuante. Todavia, resta presente a agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal), vez que o réu possui condenações transitadas em julgado: (a) nos autos de n. 0001670-74.2010.8.11.0088 e; (b) nos autos de n. 0002652-76.2017.8.11.0045; inclusive a agravante prevista no art: 61, II, h, do Código Penal. Por tais razões, aumento a pena inicial em 2/6, o que resulta na pena intermediária de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.” (Id. n. 269610845 - Pág. 12).

A vítima Vitor Carlos de Souza Vieira, comprovadamente, possuía 62 anos de idade na época dos fatos (Id. n. 269610762).

O art. 61, inc. II, “h”, do Código Penal, prevê que a pena sempre será agravada quando o delito for praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos.

Deste modo, correta a decisão proferida pela Magistrada singular, considerando que a referida agravante se trata de imposição legal.

Por outro lado, os Tribunais Superiores já firmaram a tese de que a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista no referido preceito legal - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu. Nesse sentido, colho julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal prevista no art. 61, II, h, do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu. 2. No caso em exame, o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 303 da Lei n. 9 .503/1997 contra pessoa maior de 60 anos de idade. Assim, deve incidir, na segunda fase da dosimetria, a agravante disposta no art. 61, II, h, do CP. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2095884 PR 2023/0325131-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).”

Não é diverso o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA VANTAGEM ECONÔMICA. PROVAS SUFICIENTES. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA SUFICIENTE. APREENSÃO OU PERÍCIA DESNECESSÁRIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DECOTE DAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E CRIME CONTRA IDOSO. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA E SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. TERCEIRA FASE. MAJORANTE MAIS GRAVE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO DE 2/3. PENA REAJUSTADA. REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

(...)

5. O delito de extorsão é classificado como crime formal, consumando-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, sendo o efetivo recebimento considerado mero exaurimento da conduta delituosa.

É válida a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo mesmo sem apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros meios idôneos, como depoimentos de testemunhas e/ou vítimas.

7. A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito.

A agravante da idade da vítima é de natureza objetiva e prescinde do conhecimento prévio do agente sobre a condição.

9. É válido o reconhecimento da agravante da reincidência com base em folha de antecedentes, guia de execução definitiva ou qualquer outro documento idôneo, devidamente juntado aos autos.

É legítima a utilização de causas de aumento como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e de outra majorante na terceira fase, desde que não haja bis in idem.

11. (...)

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10116550320248110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025).” Destaquei.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da agravante reconhecida na sentença.

O
pedido de readequação do regime inicial de pena
para o regime semiaberto também não comporta provimento.

A ilustre Magistrada fixou o regime fechado em virtude da multirreincidência do sentenciado, nestes termos:

“O réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime fechado, porquanto ‘a condição de multireincidente autoriza a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, ainda que fixada em quantum inferior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do CP’. (N.U 1002898-54.2021.8.11.0000, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021). Portanto, EXPEÇA-SE a devida guia de execução provisória das penas ora impostas e determino o imediato envio ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.” (Id. n. 269610846 - Pág. 13).

Como bem pontuou o Juízo
a quo,
é cabível a fixação do regime fechado àquele que ostenta condenações pretéritas, ainda que o quantum da pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

Nessa linha, a Egrégia Corte Cidadã assim se pronunciou:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. APELO EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O decreto de prisão, que foi mantido na sentença, deixou de ser anexado ao habeas corpus, vício de instrução que impede a análise do pedido de apelar em liberdade. Não há prova pré-constituída da alegação do impetrante sobre a ilegalidade da manutenção da medida cautelar.
2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que fixada em prazo inferior a quatro anos.
3. A supressão de instância impede o conhecimento de eventual pleito de detração penal, porquanto ausente o exame da matéria perante Tribunal de Justiça (ou regional), nos termos do art. 105 da CF.4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 888322 SP 2024/0029500-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).” Destaquei.

Sob outra vertente, não se aplica ao caso o disposto na súmula 269, do STJ, considerando que circunstâncias judiciais (maus antecedentes) pesam em desfavor do apelante.

Portanto, mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no meio fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025